Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. FIEL DEPOSITÁRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil assegura mecanismos destinados à efetivação dos direitos da parte credora, estipulando as hipóteses de alienação por iniciativa particular do bem penhorado e venda judicial realizada por corretor ou leiloeiro público credenciado, caso não seja efetivada a adjudicação do bem (art. 880, do CPC).
2. A alienação deve obediência às regras procedimentais estabelecidas na norma processual, as quais determinam a condução pelo magistrado mesmo nas situações de alienação por iniciativa particular, sendo o juiz responsável por estabelecer o prazo para a efetivação da alienação, a forma de publicidade do ato, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias necessárias e, se aplicável, a comissão de corretagem.
3. Na hipótese, a parte exequente realizou a alienação extrajudicial do veículo unilateralmente, sem a devida supervisão judicial, em ofensa ao devido processo legal. Conforme alertado pelo Juízo, deveria se abster de realizar qualquer ato de expropriação, respeitando sua condição de depositária do bem e aguardando as medidas a serem determinadas pelo Juízo para a obtenção do crédito devido.
4. Considerando que a alienação por iniciativa particular deve ser requerida expressamente pelo exequente e realizada sob tutela judicial, mediante condições definidas pelo Juízo competente e assegurando à parte devedora a oportunidade de se manifestar, em obediência à garantia do contraditório, mostra-se incabível acolher o pedido para que seja considerado o valor da venda como o montante a ser adjudicado na execução originária, devendo a execução prosseguir pelo montante remanescente após dedução do valor da avaliação judicial homologada pelo Juízo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.